Tribunal: TJDFT
Processo: 0753332-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753332-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FELIPE VELOSO DA MAIA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual